Tribunal: TJPA
Processo: 0002293-58.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002293-58.2014.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: SIRLEIDE FERRAZ DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0002293-58.2014.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE/ SENTENCIADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

PROCURADOR: ROMILDO ASSIS ALMEIDA JUNIOR

APELADA/ SENTENCIADA: SIRLEIDE FERRAZ DE QUEIROZ

ADVOGADO: THIAGO AGUIAR SOUZA CUNHA- OAB/PA 25.050-A

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. RECURSO NÃO CONHECIDO .CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, na qual a autora narrou que na época em que foi aprovado um Novo Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Profissionais em Educação, foram retirados uma série de direitos adquiridos dos profissionais da educação. Afirmou que além da diminuição drástica nos salários, o Prefeito Municipal ainda editou o Decreto n° 018/2013, de 08 de abril de 2013, retirando adicionais de Pós Graduação e Gratificação de Nível Superior sem qualquer procedimento administrativo.

Na sequência, narrou que o Município não cumpriu completamente o estabelecido no TAC formulado pelas partes, e se apressou em instaurar a Comissão Especial de Processos Administrativos e a instauração de PADS em relação a determinados servidores.

Assim, ajuizou a ação com o objetivo de que o PAD instaurado seja declarado nulo e todos os seus efeitos, mantendo a obrigatoriedade do pagamento das gratificações e a impossibilidade de demissão. Além disso, requereu danos morais no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O objeto central da lide consiste em avaliar se foi correta a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, ao declarar a nulidade do inquérito administrativo instaurado em face da ora apelada, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da recorrida ao seu cargo.

Não conhecimento do recurso: Conforme se extrai dos autos, o Procurador do Município teve vista dos autos em 20/07/2016, tomando ciência do teor da sentença. Ocorre que o apelante somente protocolou a presente apelação cível na data de 05/09/2016, ou seja, em prazo superior ao previsto em lei, que se finalizou em 01/09/2016, já contados com o prazo em dobro para recorrer. Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Reexame Necessário: O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

In casu
, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da autora, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP.

No mandado de citação da servidora, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pela autora, tampouco a indicação do dispositivo legal que a mesma teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP.

Além disso, o art. 218-A da referida Lei prevê expressamente que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas por ele.

Todavia, nos autos não consta o termo de inquirição das testemunhas arroladas pela requerente, pelo que se extrai que o interrogatório da autora ocorreu antes mesmo de serem inquiridas as testemunhas arroladas, situação essa que prejudica o direito de ampla defesa e afronta a previsão contida nos art. 215 e 217, §1º, da mencionada Lei Municipal nº 046/1991.

Outrossim, concluo ressaltando que não poderia o Magistrado de 1º Grau ter decidido de forma distinta, uma vez que a autora, indubitavelmente, teve seus direitos fundamentais totalmente desrespeitados no PAD instaurado pelo réu, tendo em vista as provas constantes nos autos, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos.

Processos idênticos julgados nesta Turma: Ac. 4458103 (Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA); AC 3179632 (Desa. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN); Ac
203.962 (Desa. Rel.
Célia Regina de Lima Pinheiro); Ac
193.482 (
Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura).

Recurso não conhecido.

Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE DOM ELISEU,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, que nos autos da Ação Declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Historiando os fatos,
SIRLEIDE FERRAZ DE QUEIROZ
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que em março de 2013, teve início uma campanha predatória em desfavor dos professores de Dom Eliseu, em decorrência de perseguição política deflagrada pelo Prefeito de Dom Eliseu, em retaliação à greve deflagrada ainda no ano de 2012, tendo em vista o não pagamento naquela época do Piso Nacional dos Professores.

Narrou que na época foi aprovado um Novo Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Profissionais em Educação, que retirava uma série de direitos adquiridos dos profissionais da educação.

Afirmou que além da diminuição drástica nos salários, o Prefeito Municipal ainda editou o Decreto n° 018/2013, de 08 de abril de 2013, retirando adicionais de Pós Graduação e Gratificação de Nível Superior sem qualquer procedimento administrativo.

Asseverou que na época, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará- SINTEPP impetrou Mandado de Segurança, no qual pretendia a reintegração dos servidores demitidos e o pagamento dos adicionais e gratificações anteriormente recebidos. O
writ
foi julgado favoravelmente ao SINTEPP, em razão da inexistência de processo administrativo prévio. O Prefeito, sem cumprir o estabelecido, recorreu da decisão, porém, intempestivamente.

Contou que diante da situação, os servidores deflagraram nova greve, o que resultou na celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta- TAC, no qual o SINTEPP encerrou o movimento grevista, determinou o retorno imediato das aulas e em contrapartida, o Município voltaria a pagar os adicionais de pós graduação e gratificação de nível superior, para somente após instaurar Processo Administrativo disciplinar com o objetivo de apurar a validade dos diplomas.

Na sequência, narrou que o Município não cumpriu completamente o estabelecido no TAC, e se apressou em instaurar a Comissão Especial de Processos Administrativos e a instauração de PADS em relação a determinados servidores.

Afirmou que foi indiciada e citada para apresentar defesa por supostamente ter cometido “fatos tido como irregulares no serviço público”, e que, no entanto, não existe qualquer fundamentação fática do indiciamento, prejudicando o direito de contraditório e ampla defesa.

Assim, ajuizou a ação com o objetivo de que o PAD instaurado seja declarado nulo e todos os seus efeitos, mantendo a obrigatoriedade do pagamento das gratificações e a impossibilidade de demissão. Além disso, requereu danos morais no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (id n°
2020065
):

“(...)Como se observa, a Comissão Processante, mesmo sem saber se a parte apresentou rol de

testemunhas, já assevera que as mesmas (testemunhas) não foram localizadas em seus endereços. Tal fato, por si, joga por terra qualquer legalidade que se poderia esperar do procedimento, que diga-se, visava apurar irregularidades da Parte Autora.

Verifica-se assim, que o inquérito administrativo está eivado de nulidade, não se prestando ao fim a que se destina.

No mais, alega a Parte Autora que sofreu dano moral. Nesse tópico, verifico que o fundamento expresso no pedido inicial seria o fato do Prefeito Municipal, ter tentado incutir na cabeça da população que os professores são arruaceiros e preguiçosos.

Ocorre que, tal fato não decorre da abertura do processo administrativo, mas sim de circunstância anterior, qual seja, a greve da categoria e os decretos de exoneração e retirada das gratificações. Tais fatos, no entanto, foram objeto do termo de ajustamento que a Parte Autora, representada pelo seu sindicato, anuiu em favor de toda categoria.

Dispõe o termo de ajustamento formulado entre o Ministério Público do Estado do Pará, Município de Dom Eliseu e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP, que o mesmo "produzirá seus efeitos a partir da data de sua celebração e terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, inciso II do Código de Processo Civil e §6° do artigo 5° da Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública).

Em sua Cláusula Sexta assevera, que "sobre a multa diária fixada no valor de R$ L000,00 (hum mil reais) nos autos do Proc. n° 0002041-89.2013.8.14.0107 para ser repassado ao SINTEPP, este abrirá mão da multa em prol do Prefeito do Município de Dom Eliseu, sendo que o Município pagará a título de indenização o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até a data de 14 de novembro de 2013".

Portanto, entendo pela improcedência do pedido, já que o TAC é documento juridicamente executável.

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do inquérito administrativo instaurado, com base no Decreto n° 069/2013-GP, de 27 de novembro de 2013, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando ainda, o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento ora anulado.

- Julgo improcedente o pedido de dano moral na forma da fundamentação.

-Condeno o Município a pagar ao vencedor as despesas comprovadas que antecipou; Condeno ainda o Município, nos termos do art. 85, §4°, III do CPC, a pagar ao advogado do vencedor, vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa..”

Inconformado, o
MUNICIPIO DE DOM ELISEU
interpôs recurso de apelação, (ID N°
2020066
).

Em suas razões, o apelante aponta que a apelada ajuizou ação declaratória em abril de 2014 pleiteando os pedidos constantes na exordial, portanto, aproximadamente 06 (seis) meses após a construção do TAC que assegurou a devolução dos adicionais e gratificações suspensas em decorrência da edição do Decreto n° 018/2013, já havia iniciado o pagamento, conforme a cláusula oitava e nona do TAC.

Ou seja, defende que não há que se falar em pagamento das gratificações questionadas e reintegração da parte, pois no período as verbas já estavam sendo pagas à apelada.

Na sequência, assevera sobre a legalidade procedimental do PAD, que foi instaurado de acordo com a lei n° 416/2015. Suscita que diferentemente do que diz a apelada, foi-lhe dada a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Alega que a instauração do PAD se deu em novembro de 2013, por meio do Decreto n° 060/2013, com a finalidade de apurar legalidade dos diplomas expedidos no município de Dom Eliseu sem autorização do MEC, apresentados na Prefeitura com a finalidade de receber gratificações e adicionais com base nesses documentos.

Afirma que mesmo diante de supostas irregularidades, o Município fez o pagamento das vantagens em decorrência do acordado no TAC.

Suscita também que a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa. Assim, não está autorizado o MM. Juiz a realizar o Julgamento antecipado da lide, uma vez não versar o conflito sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução.

Afirma também que a autora não comprovou através de documentos, qualquer dano sofrido, assim, no caso de manutenção da sentença, pugna pela redução do valor arbitrado. Alega ainda que é necessário a realização de perícia documental para avaliação dos prejuízos efetivamente suportados pelas partes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, determinando ao juízo
a quo
que prolate outra, observando o exaurimento da instrução processual e que julgue improcedente todos os pedidos da autora. Em caso de condenação, pugna pela redução do valor, observando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A apelada apresentou contrarrazões (id n°
2020067
).

Remetidos os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conforme se extrai dos autos, o Procurador do Município teve vista dos autos em 20/07/2016, tomando ciência do teor da sentença.

Ocorre que o apelante somente protocolou a presente apelação cível na data de 05/09/2016, ou seja, em prazo superior ao previsto em lei
, que se finalizou em 01/09/2016, já contados com o prazo em dobro para recorrer
.

Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade.

Desta forma, inexistindo dúvidas acerca da intempestividade do recurso, resta inviabilizado o seu conhecimento.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO.
1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. O prazo para interposição da apelação é de 15 dias,
nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO.
INTEMPESTIVIDADE. - Apresentada a apelação além do prazo preconizado pelo art. 508 c/c art. 188 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento, pois intempestiva. -
O Procurador do Município não tem a prerrogativa da intimação pessoal. NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70061158150, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/12/2015).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015
.

REEXAME NECESSÁRIO

Sendo caso de reexame necessário, passo a proferir o voto.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central da consiste em avaliar se foi correta a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, ao declarar a nulidade do inquérito administrativo instaurado em face da autora, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da requerente ao seu cargo.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do STF, em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, a legislação que se encontrava em vigor à época de instauração do PAD (novembro de 2013) em face da apelada é a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, a qual especifica as fases a serem seguidas durante o processamento do PAD, para que, ao final, haja o julgamento do servidor.

Acerca do procedimento a ser adotado, a referida Lei Municipal assim prevê:

“
Art. 211-A. O processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.”

(...)

Art. 217. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

(...)

Art. 218. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.

(...)

Como se observa, o Processo Administrativo Disciplinar deve se desenvolver em três fases, dentre elas, o inquérito administrativo em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. Por sua vez, o art. 218-A da referida Lei prevê expressamente que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas por ele.

Todavia, nos autos não consta o termo de inquirição das testemunhas arroladas pela autora, pelo que se extrai que o interrogatório da recorrida ocorreu antes mesmo de serem inquiridas as testemunhas arroladas, situação essa que prejudica o direito de ampla defesa e afronta a previsão contida nos art. 215 e 217, §1º, da mencionada Lei Municipal nº 046/1991.

Além disso, o art. 219 do referida Lei legal prevê que:

“Art. 219. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 1º (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.”.

Outrossim, conforme se observa da leitura do supratranscrito artigo, o servidor processado administrativamente tem o direito de, ao ser citado, receber documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. Entretanto, no presente caso, pela análise do documento de id n°
2020059 - Pág. 42
, verifica-se, no mandado de citação da autora, que inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pela mesma, tampouco a indicação do dispositivo legal que teria sido violado.

Na verdade, o Presidente da Comissão Processante determinou a citação da recorrida para que apresentasse defesa sobre a
“responsabilidade de fatos tidos como irregulares no serviço público”
, ou seja, a comunicação foi de forma genérica, sem especificar sobre qual irregularidade a servidora estava sendo acusada e que precisava apresentar defesa.

Destarte, mais uma vez o direito de defesa da requerente foi prejudicado pela falta de informações contidas no mandado de citação.

Por conseguinte, considerando todas as questões supramencionadas, se observa que o procedimento adotado pela Comissão Processante do PAD instaurado em desfavor da autora foi realizado em desacordo com o que preceituam os princípios da legalidade e do devido processo legal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo alguns julgados deste egrégio Tribunal em casos análogos a dos presentes autos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.
I- Preliminar de Nulidade da Sentença. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida. II – O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
. III -
In casu
, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da apelada, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP.

IV – No mandado de citação da apelada, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pela recorrida, tampouco a indicação do dispositivo legal que a mesma teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP.

V- Recurso conhecido e improvido.

VI- Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento das custas processuais

(4458103, 4458103, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-18)

REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL DE DOM ELISEU. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA FAZENDA PÚBLICA SER ISENTA. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade.

(3179632, 3179632, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-11)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIDA.
3- Segundo a Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, o Processo Administrativo se desenvolverá em 3 fases, dentre elas, o inquérito administrativo, em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. O art. 218-A, por sua vez, é expresso ao dispor que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas; 4- O servidor, processado administrativamente, tem o direito de, ao ser citado, receber o documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. Inteligência do art. 219 da Lei nº 217/2002; 5- Do caderno processual, o interrogatório da servidora ocorreu antes da oitiva das testemunhas e o mandado de citação da acusada, ora apelada, não havia qualquer descrição da conduta ilegal por ela praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado; 6- Constatado que a condução do processo administrativo disciplinar não obedeceu aos ditames legais, torna-se imperiosa a declaração de nulidade do ato, bem como, de seus respectivos efeitos; 7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença mantida.
1 e 2. Omissis. (Proc. nº 0001784-30.2014.8.14.0107; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 13/05/2019)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.
(Proc. nº 0002406-12.2014.8.14.0107; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 09/07/2018; p. DJe 17/07/2018)”

Outrossim, concluo ressaltando que não poderia o Magistrado de 1º Grau ter decidido de forma distinta, uma vez que a autora, indubitavelmente, teve seus direitos fundamentais totalmente desrespeitados no PAD instaurado pelo réu, tendo em vista as provas constantes nos autos, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos.

CUSTAS PROCESSUAIS

O Magistrado de origem condenou o Ente Municipal ao pagamento de custas processuais, contudo, a Fazenda Pública é isenta de custas, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará), senão vejamos:

Art. 40.
São isentos do pagamento das custas processuais
:

I -a União, os Estados,
os Municípios
, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil –OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora
. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017). (grifo nosso).

Portanto, imperiosa a reforma da sentença quanto às custas processuais impostas ao Ente Municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação interposto pelo Município de Dom Eliseu, diante da sua intempestividade.

Em
REEXAME NECESSÁRIO
, sentença parcialmente alterada, apenas para afastar a condenação do Município nas custas processuais, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2021